Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-44.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PRAZO INFERIOR A 30 (TRINTA) MESES. RETOMADA DO BEM AINDA NA VIGÊNCIA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante dispõe o art. 4o da Lei n. 8.245/91, “durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado”. Depreende-se, portanto, clara intenção de resguardar a legítima expectativa do locatário quanto ao integral cumprimento do pacto e manutenção da destinação do bem para sua moradia, protegendo-o de eventual conduta arbitrária do locador direcionada à retomada do imóvel de forma inesperada.

2. Lado outro, o art. 47 da Lei de Locações preconiza que, nos contratos firmados por prazo inferior a 30 (trinta) meses, findo o prazo fixado, prorroga-se a locação automaticamente e o locador somente poderá reaver o bem nas hipóteses delimitadas, como, por exemplo, para uso próprio.

3. Se as partes entabularam contrato de locação residencial por prazo determinado inferior a 30 (trinta) meses e inexiste inadimplemento da locatária, não se revela cabível o ajuizamento da ação de despejo, ainda na vigência contratual, sob o fundamento de retomada do bem para uso próprio, pois, não havendo prorrogação por prazo indeterminado, a hipótese dos autos não se amolda à previsão do caput do art. 47 da Lei n. 8.245/91.

4. Recurso conhecido e provido.